Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701735-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: B. S. P., H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), que reconheceu o direito subjetivo da parte de exigir do Estado imediata matrícula em creche pública. Considerando o decurso do tempo, intimou-se a parte autora para informar se ainda remanesceria interesse recursal. Em resposta, a menor informou que já extrapolou o limite de idade para o acesso à creche e, em ato contínuo, pugnou pela extinção do processo. É a síntese do necessário. Decido Diante da perda do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator